Tribunal: TJBA
Processo: 8090683-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090683-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARIA VARGAS SANT ANA

Advogado(s)
:
ADRIANA GONCALVES REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS E ALEGADO DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM JULGAMENTO ANTECIPADO. CONTROVÉRSIA EMINENTEMENTE TÉCNICA. DIVERGÊNCIAS ENTRE MICROFILMAGENS, EXTRATOS E ÍNDICES APLICADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. DIREITO À PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO COMPLETA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8090683-89.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante TANIA MARIA VARGAS SANT ANA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.